Tribunal: TJPA
Processo: 0009237-28.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009237-28.2018.8.14.0401

APELANTE: SAMARA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMSTRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – PENA BASE AFERIDA NO MÍNIMO. INTRANSPONIBILIDADE DA SUMULA 231 DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA AFERIDA DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Na espécie, a pena base foi mensurada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, uma vez que não foram observados vetores judiciais desfavoráveis, sendo, incontinenti, aplicada no patamar mínimo. Na segunda fase, em que pese a recorrente ter confessado a prática delituosa, a reprimenda deve manter-se inalterada, devido a intransponibilidade da súmula 231 do STJ, seguindo, incontinenti, a pena provisória em 05 aos de reclusão e 500 dias multa. Na terceira fase foi reconhecido, tão somente, o chamado tráfico privilegiado, ocasião em que foi aplicado a causa de diminuição de pena prevista do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na razão de 2/3 (dois terços) em virtude da natureza da droga (maconha), da confissão do crime e dos bons antecedentes criminais, passando a figurar em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

II -
Inviável atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33). Assim, deve ser mantida a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado, além do mais foi dosada adequadamente em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III - Na hipótese, acerca as custas processuais, a jurisprudência do STJ entende, mesmo no caso de justiça gratuita, deve ser observado a condenação do vencido nas custas, segundo as regras do art. 804 do CPP. Todavia, eventual suspensão do pagamento deve ser analisada, em momento processual oportuno, pelo Juízo das Execuções Penais.

IV – Ante o exposto, segue a recorrente condenada ás penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SAMARA DA SILVA RODRIGUES, inconformada com a sentença que o condenou às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
interpôs
o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Capital/PA.

A defesa em suas razões asseverou (ID 11277534), pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena-base aquém do mínimo legal. Além, do afastamento as custas processuais e redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 11277540).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11326997).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
SAMARA DA SILVA RODRIGUES, inconformada com a sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Capital/PA.

Narram os autos que no dia 24/04/2018, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada SAMARA DA SILVA RODRIGUES, após ter sido flagrada com 02 (duas) porções de erva seca prensada, envolvidas em fita adesiva marrom e plástico transparente, apresentando um peso bruto de 204,5 (duzentos e quatro gramas e cinco decigramas, da substância “Tetrahidrocanabiol”, princípio ativo do vegetal “Cannabis Sativa”, vulgarmente conhecido por “MACONHA”. Uma guarnição da polícia militar estava em ronda ostensiva, quando receberam informação, de que uma mulher se encontrava transportando drogas às proximidades do Canal São Joaquim, na Avenida Barão do Triunfo, nesta Capital. Assim sendo, ao deslocarem-se até o local encimado, se depararam com a denunciada, a qual carregava uma mochila nas costas, e, após ser abordada e ter sido procedido com pessoal e na mochila, nesta foi encontrado o material entorpecente acima descrito.

Devidamente processada, a recorrente,
inconformada com a sentença que a condenou às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 11277487); Boletim de Ocorrência Policial (ID 11277491); Laudo de Exame de Constatação Provisória (ID 11277491) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID Nº 11277506), que, analisou 02 (duas) porções de erva seca prensada, envolvidas em fita adesiva marrom e plástico transparente, apresentando um peso bruto de 204,5 (duzentos e quatro gramas e cinco decigramas, da substância “Tetraidrocanabinol”, princípio ativo do vegetal “Cannabis Sativa”, vulgarmente conhecido por “MACONHA”. Quanto a autoria, as provas orais depõem em desfavor da recorrente, como se pode observar pelos relatos da testemunha
Kléber Augusto de Sena,
que asseverou:

Que, participou da diligência em que resultou na prisão da denunciada e que lembra da acusada. Que no dia dos fatos, a ré estava na Barão no sentido da feira no horário da manhã e ela foi abordada de forma rotineira. Que durante a busca, foi encontrado dentro da mochila de Samara as drogas. Que o seu companheiro de farda reconheceu a acusada de outros crimes. Que a ré confessou a propriedade das drogas e que ela pegou os entorpecentes de um homem conhecido como “Tadeu’".

A recorrente não negou a prática delituosa. Assim, em face das provas do acervo processual, conclui-se, invariavelmente, que a apelante incorreu nos termos do art. 233 da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

Na espécie, a pena base foi mensurada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, uma vez que não foram observados vetores judiciais desfavoráveis, sendo, incontinenti, aplicada no patamar mínimo. Na segunda fase, em que pese a recorrente ter confessado a prática delituosa, a reprimenda deve manter-se inalterada, devido a intransponibilidade da súmula 231 do STJ, seguindo, incontinenti, a pena provisória em 05 aos de reclusão e 500 dias multa. Na terceira fase foi reconhecido, tão somente, o chamado tráfico privilegiado, ocasião em que foi aplicado a causa de diminuição de pena prevista do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na razão de 2/3 (dois terços) em virtude da natureza da droga (maconha), da confissão do crime e dos bons antecedentes criminais, passando a figurar em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Destarte, inviável atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33). Assim, deve ser mantida a pena de multa, de obrigatória aplicação, já que cumulativamente cominada no tipo penal violado, além do mais foi dosada adequadamente em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese, acerca as custas processuais, a jurisprudência do STJ entende, mesmo no caso de justiça gratuita, deve ser observado a condenação do vencido nas custas, segundo as regras do art. 804 do CPP. Todavia, eventual suspensão do pagamento deve ser analisada, em momento processual oportuno, pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, segundo
SAMARA DA SILVA RODRIGUES, condenada às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico, capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023